Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. RELACIONAMENTO ANTERIOR. AUSENTE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação revisional de cédula de crédito bancário que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. O autor apela requerendo a reforma da sentença para: declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios; reduzir os juros para operações em atraso; restituir a tarifa de cadastro, a taxa de registro de contrato; e excluir a cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios.
2. A pretensão para redução dos juros remuneratórios para a taxa média do mercado não prospera, seja pela ausência de abusividade na taxa contratada, seja pela falta de interesse recursal, uma vez que os juros foram fixados em percentual menor àquele para o qual o apelante almeja a diminuição.
3. A cumulação da comissão de permanência, ou de percentual que o substitua, com outros encargos moratórios se revela indevida, nos termos das Sumulas 30, 269 e 472 do STJ. 3.1. No caso, o único encargo a incidir no período de inadimplência, com a mesma finalidade da comissão de permanência, é a taxa diferenciada de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso”, não havendo cumulação com nenhum outro encargo, sendo, portanto, legítima a sua incidência.
4. O STJ decidiu em julgamento submetido à disciplina do artigo 543-C, do CPC, que a exigência da tarifa de cadastro é lícita, pois expressamente tipificado em ato normativo padronizador da autoridade monetária, cuja cobrança somente pode ocorrer no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4.1. Ausente comprovação de relacionamento anterior com a instituição financeira recorrida, com a qual a apelante contratou o serviço de crédito em análise, a cobrança da tarifa de cadastro não se revela abusiva.
5. Somente é lícita a cobrança de encargos administrativos quando expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária. 5.1. O valor pago a título de registro de contrato, ou despesas com serviços correlatos, não encontram respaldo na Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central, devendo ser restituído.
6. A repetição de indébito deve ser realizada de forma simples por não haver constatação de má-fé, principalmente quando se verifica que a cobrança daquilo que foi declarado indevido deu-se com base em cláusula contratual.
7. Recurso parcialmente provido.